Tribunal: TJMT
Processo: 1043857-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043857-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUANNY DE SIQUEIRA BARROSI - CPF: 044.672.271-56 (APELANTE), ADRIANNE BARBOSA DA SILVA - CPF: 048.949.861-24 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A autora adquiriu passagens aéreas para voo internacional cancelado em razão da pandemia de COVID-19 e buscava reembolso e indenização por danos morais, alegando responsabilidade solidária da agência intermediadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a agência de viagens que apenas intermediou a venda de passagens aéreas possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do cancelamento de voo; e

(ii) estabelecer a aplicabilidade das Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020 às relações de consumo afetadas por cancelamentos durante a pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agência de viagens que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falhas na execução do contrato de transporte aéreo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade solidária das agências de turismo limita-se aos casos de comercialização de pacotes turísticos, não abrangendo a mera intermediação de passagens.

5. A Súmula n. 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a ilegitimidade passiva da agência de turismo em demandas indenizatórias por cancelamento de passagens quando apenas intermediou a venda.

6. As Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020 estabelecem tratamento jurídico específico para cancelamentos decorrentes da pandemia, reconhecendo o caso fortuito e atribuindo ao transportador a responsabilidade pelo reembolso.

7. Não demonstrado defeito na prestação do serviço de intermediação, inexiste nexo causal entre a conduta da agência e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A agência de viagens que apenas intermedeia a venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voos, salvo na hipótese de defeito no serviço de intermediação.

2. A responsabilidade pelo reembolso de passagens canceladas em razão da pandemia de COVID-19 é exclusiva da companhia aérea, conforme disposto na Lei n. 14.034/2020.

3. Cancelamentos e remarcações de serviços turísticos durante a pandemia configuram hipótese de caso fortuito ou força maior, afastando a reparação por danos morais, salvo comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, §11; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Lei n. 14.034/2020, arts. 3o e 3o, §7o; Lei n. 14.046/2020, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.09.2023; STJ, AREsp n. 2505779/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.05.2024; TJMT, Súmula n. 33 das Turmas Recursais; TJMT, RAC 1004683-71.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KAUANNY DE SIQUEIRA BARROSI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica designado para a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
, que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela CVC
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (
vide
ID. 278370387).

Em suas razões recursais de ID. 278370391, a Apelante sustenta, em síntese, que as Apeladas integram a mesma cadeia de consumo, sendo a
CVC
responsável por intermediar os serviços prestados por sua
master
franqueada
TUIUTUR
, auferindo lucro com a operação.

Invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, bem como o art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que houve retenção indevida do valor pago pela passagem aérea, com violação do princípio da boa-fé.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença, para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Em Contrarrazões de ID. 278370397, a empresas Apelada pugna pela manutenção da sentença, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e argumentando que as Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020 afastam a aplicação do CDC durante a pandemia. Sustentam ainda que houve caso fortuito externo (pandemia) como excludente de responsabilidade, ressaltando que a Lei n. 14.046/2020 expressamente afasta a responsabilidade por danos morais em cancelamentos decorrentes da pandemia, e que a Lei n. 14.034/2020 estabelece que a responsabilidade pelo reembolso é exclusiva do transportador (companhia aérea).

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 279330877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a Autora, ora Apelante,
KAUANNY DE SIQUEIRA BARROSI
ajuizou a presente demanda em face das empresas Apeladas, argumentando, em suma, ter adquirido passagens aéreas por intermédio da empresa ré para o trecho São Paulo/Porto (Portugal), com previsão de embarque para o dia 20/10/2020 e retorno em 30/10/2020, no valor total de R$ 4.083,70, pagos em 08 parcelas.

Contudo, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos/SP, foi surpreendida com o cancelamento do voo em razão da pandemia de COVID-19, sendo que, após contato com a empresa Apelada, foi informada que, para remarcar a passagem para julho de 2022, deveria arcar com uma “
taxa de remarcação”
no valor de R$ 4.412,00, que seria praticamente equivalente ao valor de uma nova passagem.

Citadas,
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela Reclamante/Apelante, pois atuaram apenas na comercialização das passagens aéreas, ou seja, seriam meras intermediadoras; o que fora acolhido pelo Juízo de primeiro grau.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Kauanny de Siqueira Barrosi em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

2. Em síntese, a autora informa que adquiriu passagens aéreas junta a empresa demandada para o trecho São Paulo/Porto, com previsão de embarque no dia 20.10.2020 e retorno em 30.10.2020. Aduz que ao chegar no aeroporto de Guarulhos foi surpreendida com o cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19.

3. Esclarece que não teve o valor das passagens reembolsados, sendo oportunizada tão somente a remarcação das datas com a cobrança de pagamento de taxa com valor abusivo.

4. Busca a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos, materiais no valor de R$ 4.983,37 (quatro mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente ao valor das passagens. Ainda, postula pela condenação da empresa ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 43.930,63 (quarenta e três mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos).

5. Contestação apresentada no id no 79456691. Impugnação à contestação no id no 91191263.

6. Realizada a audiência de conciliação em 13.11.2023, restou inexitosa a tentativa de transação.

7. Ato contínuo, as partes peticionaram renunciando a instrução probatória, oportunidade em que postularam pelo julgamento antecipado da lide.

É o relato do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

(...)

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA

12. A parte reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas sendo mera intermediadora.

13. Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada na contestação.

14. Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela ré foi exclusivamente a
venda de passagens aéreas
, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

(...)

17. Assim, a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A não tem legitimidade passiva ad causam, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

DISPOSITIVO

18. Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

19.
CONDENO
a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3o, do CPC.”
(ID. 278370387; destaquei).

Irresignada, a Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, em síntese:
(i)
a legitimidade passiva da CVC, argumentando que as empresas Apeladas integraram a cadeia de consumo e auferiam lucro com a prestação de serviços;
(ii)
a responsabilidade objetiva e solidária das empresas Apeladas, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC;
(iii)
o direito ao reembolso do valor pago e indenização por danos morais;
(iv)
o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da gratuidade concedida.

Pois bem.

Sem delongas, extrai-se do feito que a controvérsia central do recurso reside na aferição da legitimidade passiva das agências de viagens que atuam como intermediadoras na venda de passagens aéreas, especificamente no contexto da pandemia de COVID-19 e sob a égide das Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020.

Sem delongas, em detido exame do feito, desponta incontroverso que a relação estabelecida entre as citadas partes consistiu
apenas
na
intermediação da venda de passagens aéreas
, e
não
na
comercialização de pacote turístico completo
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade solidária das agências de turismo se limita aos casos de comercialização de pacotes turísticos, não se estendendo à hipótese de mera intermediação na venda de passagens aéreas.

A propósito do tema, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 08/04/2024, DJe: 11/4/2024; g. n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas
. (...) 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 25/09/2023, DJe: 28/9/2023; g. n.).

Em decisão mais recente, o STJ reafirmou tal entendimento, quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2505779/SP, decidindo que:

“(...) a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que admite a responsabilidade solidária apenas na comercialização de pacotes de viagens, o que não teria sido o caso,
tendo em vista que a parte recorrente atuou apenas na intermediação e gerenciamento de pagamentos decorrentes de compras e vendas de passagens aéreas adquiridas em meio eletrônico
. Logo, não existindo defeito na prestação do serviço da parte recorrente e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pela recorrida.”
(
Ex vi
STJ. AREsp: 2505779. Rel. Min. Raul Araújo. DJe: 02/05/2024; destaquei).

Destaca-se, ainda, que este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme a Súmula n. 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece:

SÚMULA 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.” (Aprovada em 05/06/2023).

Esclareço, por oportuno, que esse entendimento é baseado na diferenciação entre o serviço de intermediação (venda das passagens) e o serviço principal (transporte aéreo). De fato, quando a agência de viagens se limita a intermediar a venda de passagens aéreas, não há responsabilidade pelo cancelamento do voo ou outros problemas relacionados à execução do contrato de transporte, desde que não haja defeito no serviço de intermediação propriamente dito.

Em tais casos,
a exclusão da responsabilidade solidária se fundamenta na ausência de nexo causal entre a conduta da agência de viagens (intermediação da venda) e o dano alegado (cancelamento do voo)
, uma vez que
a agência não tem ingerência sobre a operação de voos da companhia aérea ou sobre os motivos que ensejaram o cancelamento
.

Não se ignora que esta egrégia Câmara Julgadora já tenha reconhecido a responsabilidade solidária da agência de turismo quando há venda de pacote turístico:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DE EVENTO PANDÊMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS PELO CONSUMIDOR – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DEVER DE RESSARCIMENTO EM SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON) – QUANTUM EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADE LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de viagens. (artigo 7o, § único do Código de Defesa do Consumidor). 2. A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 4. Comprovado que houve o pagamento de valores pactuados contratualmente e não efetivada o serviço contratado, deve ser ressarcido em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito. 5.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1004683-71.2023.8.11.0003. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/04/2024, DJe: 25/04/2024; g. n.).

Todavia, como já enfatizado, no caso em análise,
não se trata de um pacote turístico
,
mas de mera intermediação na venda de passagens aéreas
, situação em que, conforme pacífica jurisprudência,
não há responsabilidade solidária da agência de viagens
.

Além da questão da legitimidade passiva, compreendo que o caso
sub examine
demanda a análise das normas especiais editadas durante a pandemia de COVID-19, notadamente as Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020, que estabeleceram regulamentação específica para cancelamentos e remarcações de voos e serviços turísticos durante a crise sanitária.

A Lei n. 14.034/2020, em seu art. 3o, dispõe expressamente:

“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”.

E, em seu § 7o, complementa:

“§ 7o O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”.

Por sua vez, a Lei n. 14.046/2020, em seu art. 5o, estabelece:

“Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.”

Tais dispositivos legais evidenciam a opção legislativa por um tratamento específico e excepcional para as relações de consumo durante o período pandêmico, notadamente quanto aos cancelamentos de voos e pacotes turísticos, reconhecendo a pandemia como hipótese de caso fortuito ou força maior e atribuindo ao transportador (companhia aérea) a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos por passagens canceladas.

Nessa ordem de ideias, ainda que se cogite a aplicação ao caso concreto, conforme já fundamentado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a agência de viagens que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas não responde solidariamente por problemas na execução do contrato de transporte, como cancelamento de voos.

Aliás, no contexto específico da pandemia,
a Lei n. 14.034/2020 atribuiu expressamente ao transportador (companhia aérea) a responsabilidade pelo reembolso do valor da passagem cancelada
, estabelecendo inclusive o prazo de 12 meses para tal reembolso, contado da data do voo cancelado.

Destarte, embora a Apelante invoque a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, é imperioso destacar que tal entendimento, no que tange às agências de viagens que atuam como meras intermediadoras na venda de passagens aéreas, diverge da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, e da própria Súmula n. 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ressalto, ainda, que a
responsabilidade da companhia aérea
, quando houver,
deve ser apurada em ação própria
,
com a inclusão desta no polo passivo da demanda
, o que não ocorreu no presente caso.

Em suma, considerando que a relação estabelecida entre as partes consistiu apenas na intermediação da venda de passagens aéreas e que não se demonstrou defeito no serviço de intermediação propriamente dito, bem como tendo em vista as disposições específicas das Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020 para cancelamentos decorrentes da pandemia,
não há como reconhecer a legitimidade passiva das Apeladas
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
KAUANNY DE SIQUEIRA BARROSI
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça outrora concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025